Tribunal: STF
Processo: RHC 249337
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 908.955/RS, nos termos da seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ALIMENTAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO PRISIONAL NÃO CONSTATADA. DEVEDOR ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO MAIOR. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.



    1. "A pendência de ação de revisional não obsta o prosseguimento da execução de alimentos com base no art. 528 do CPC" (RHC 172.036/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023).



    2. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a legalidade da prisão civil. Precedentes.



    3. A mera circunstância de que o paciente tenha realizado depósitos parciais é insuficiente para afastar a obrigação de pagar o restante da dívida ou caracterizar a iliquidez do título, mormente porque expressamente autorizada pelo Tribunal Estadual a dedução dos valores comprovadamente depositados pelo paciente na ação revisional.



    4. A deficiência na instrução do feito impossibilita aferir a alegada ausência de risco alimentar do alimentado, menor impúbere.



    5. Conforme entendimento da Segunda Seção, a prerrogativa da sala de Estado Maior não pode incidir na prisão civil do advogado devedor alimentar, desde que lhe seja garantido em estabelecimento penal um local apropriado, devidamente segregado dos presos comuns (HC 740.531/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2022, DJe de 27/12/2022). Ressalva de entendimento pessoal deste Relator.



    6. Agravo interno a que se nega provimento. Ordem denegada (doc. 65).



    Neste recurso ordinário, a defesa requer:



    01- Seja recebido/conhecido o presente Recurso Ordinário, concedendo ao recorrente gratuidade judiciária;



    02- Seja acolhido o presente recurso, reconhecendo as ilegalidades acima apontadas, com a consequente expedição de forma LIMINAR de "SALVO CONDUTO" competente em favor do recorrente e a concessão de ORDEM para que o mesmo permaneça em liberdade – enquanto não examinado o mérito do presente recurso;



    03- Quanto ao MÉRITO do presente Recurso Ordinário, seja o mesmo PROVIDO, para reformar a decisão ora atacada; e:



    3.1- Conceder e determinar em favor do recorrente a expedição de "SALVO CONDUTO" competente e a concessão de ORDEM para que o mesmo permaneça em liberdade – devendo o juízo competente para julgamento do processo autuado sob o número 5021870-85.2022.8.21.0001 que tramita perante o sistema e-proc TJRS, ESGOTAR o exame das matérias de defesa apresentadas pelo ora recorrente na sua defesa de justificativa, conforme medida de cumprimento a DIREITO FUNDAMENTAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; bem como, seja realizado o exame de saúde do recorrente, pelo judiciário;



    3.2- Eventualmente, não sendo este o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (o requerimento “3.1” acima) – que seja determinado proferido a decisão de mérito por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; ou ainda, determine qual seja o órgão judicial competente para tanto (doc. 71, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Em que pesem os esforços empreendidos, não há, nas razões recursais, argumento capaz de modificar a decisão agravada.



    O habeas corpus foi impetrado por A. S., advogado em causa própria, apontando como autoridade coatora o em. Desembargador JOSE ANTONIO DALTOE CEZAR, da 8ª Câmara Cível do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator do Agravo de Instrumento nº 5341098-88.2023.8.21.7000, assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO DA COERÇÃO PESSOAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO EXECUTADO PELO PERÍODO DE 30 DIAS. INVIABILIDADE. COM EFEITO, INCABÍVEL A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DETERMINADA, DIANTE DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DESDE O ANO DE 2021. ALÉM DISSO, FICOU EVIDENCIADO QUE O AGRAVANTE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS E AGIU DE FORMA TEMERÁRIA EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO PROCESSUAL, UMA VEZ QUE ESTAVA CIENTE DA DECISÃO QUE REFORMOU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA A ELE, RESTABELECENDO A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO (AI Nº 53086445520238217000), E, AINDA ASSIM, INTERPÔS O PRESENTE RECURSO POSTULANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO E O AFASTAMENTO DE SUA PRISÃO CIVIL, ALEGANDO INDEVIDAMENTE A REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR DESSA FORMA, O AGRAVANTE VAI CONDENADO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ART. 80, INCISOS II E V, DO CPC, AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A SER PAGA EM BENEFÍCIO DA PARTE AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO." (fl. 27)



    Nas respectivas razões, o impetrante aponta a existência de constrangimento ilegal em decorrência: (a) da existência de ação revisional ajuizada um ano antes da execução, devendo a execução ser suspensa até o julgamento da revisional em razão da possibilidade de modificação do título executivo; (b) da concessão de tutela provisória nos autos da revisional para alterar o valor dos alimentos e que os depósitos realizados naqueles autos são superiores aos valores efetivamente devidos; (c) da iliquidez do valor devido em razão da demora no julgamento do mérito da revisional; (d) da existência de bens dados em garantia para o cumprimento da execução; (e) da existência de duas execuções concomitantes com o mesmo objeto, uma pelo rito da expropriação e outra pelo rito da prisão; (f) da existência de excesso de execução; (g) da ausência de risco alimentar ao alimentando porque a genitora possui melhores condições financeiras; e (h) da saúde frágil do alimentante, que sofreu parada cardíaca.



    Segundo a jurisprudência do STJ, o habeas corpus é um remédio constitucional posto à disposição de quem esteja sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, em razão de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/88. Não é, portanto, o instrumento adequado para verificação da capacidade financeira do alimentante, a necessidade do alimentado e o eventual excesso do valor dos alimentos, como pretende o impetrante. Nesse sentido:



    [...]



    Tal como apontado na decisão ora agravada, contudo, o exame dos elementos que constam dos autos não permite constatar a existência de ilegalidade que justifique a concessão da ordem requerida.



    Com efeito, a questão relativa à inadimplência do paciente já foi devidamente examinada por este relator nos autos do RHC 169.516/RS, nos seguintes termos:



    "Demais disso, os valores executados seriam atuais, tendo em vista que o credor persegue as 3 (três) últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso desta, de modo que a pretensão observa, a princípio, o disposto na Súmula 309 do STJ, que preconiza: "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".



    Outrossim, a inadimplência é incontroversa, sendo certo que as alegações trazidas no writ, assim como no recurso ordinário e, agora, no agravo interno, não demonstram, de plano, motivação para impedir a regular tramitação do feito executivo, uma vez que desacompanhadas de comprovação concreta de que o procedimento adotado na origem estivesse violando o devido processo legal, de modo a configurar error in procedendo.



    Ademais, não ficou demonstrado que os valores cobrados na execução de alimentos estejam em desacordo com o pensionamento mensal arbitrado em favor do menor alimentado. Saliente-se, por oportuno, que a incapacidade financeira do alimentante, como cediço, deve ser demonstrada de plano, pois, na via estreita do habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída, não comportando dilação probatória, tampouco o ajuizamento de ação revisional impede a execução dos alimentos, senão vejamos:



    (...)



    No mesmo sentido, aliás, foi o entendimento sufragado nestes autos pelo Ministério Público Federal, consoante se infere das seguintes passagens constantes do percuciente parecer, in verbis:



    "Não merecem acolhimento as razões apresentadas no presente recurso, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade. Impõe-se observar, inicialmente, que o agravante, com base nas mesmas razões já despendidas no âmbito do habeas corpus impetrado na origem, bem assim do respectivo recurso em habeas corpus, defende a ilegalidade de eventual decreto prisional por débito alimentar.



    Porém, cumpre observar, logo de pronto, a partir das informações extraídas dos autos, que inexiste, no momento, ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente/agravante, não se vislumbrando, destarte, o necessário requisito de iminente violência ou coação, encontrado-se agendada, por sinal, audiência de conciliação entre as partes no próximo dia 16 de maio.



    De toda sorte, na linha do que prevê o enunciado n° 309 da súmula desse Superior Tribunal de Justiça, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do executado não se refere exclusivamente às 3 (três) prestações em atraso em período imediatamente anterior à propositura da execução, mas também àquelas vencidas no curso do processo, circunstância a refletir o cenário que emerge da execução originária.



    [...]



    Assim, uma vez demonstrado que o recorrente/agravante deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, assim como aos valores que venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a possível constrição pessoal do devedor, não se vislumbrando qualquer indicativo de constrangimento ilegítimo à liberdade de locomoção do paciente." (e-STJ, fls. 332/333).



    Portanto, é partindo-se da premissa de que a inadimplência no caso é incontroversa que se examina a presente impetração.



    No entender do impetrante, a inclusão, no montante cobrado na execução de alimentos, de valores que possam ser eventualmente alcançados pela ação revisional ajuizada pelo paciente, assim como o não abatimento de valores pagos, enseja a iliquidez do título exequendo e seria suficiente para caracterizar a ilegalidade da ordem de prisão civil.



    Não lhe assiste razão, contudo.



    No termos da jurisprudência desta Corte, a pendência de ação revisional de alimentos não obsta o prosseguimento da execução de alimentos com base no art. 528 do CPC/2015 e, tampouco, a decretação da prisão civil do executado. Nesse sentido:



    [...]



    Portanto, conforme bem apontado na decisão agravada, a mera propositura de ação revisional, sem que tenha havido a efetiva suspensão ou alteração do valor da obrigação, não tem o condão de afastar o dever de adimplir com os alimentos, nos termos em que estipulados no acordo judicial, e tampouco obsta a cobrança do valores inadimplidos por meio da ação própria.



    No presente caso, o acórdão impugnado consignou expressamente que: (i) a decisão liminar que reduziu os alimentos foi revogada 7 (sete) meses antes da interposição do agravo de instrumento, o que era de conhecimento do paciente, que atuava em causa própria naqueles autos, e evidencia sua má-fé processual; (ii) o cálculo apresentado já procedeu à amortização dos valores depositados na revisional. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:



    [...]



    Nesse contexto, tendo a dedução dos valores depositados pelo devedor sido expressamente reconhecida pelo Tribunal de Justiça, não há que se falar em excesso de execução, sendo ainda que a mera circunstância de que o paciente tenha realizado depósitos parciais é insuficiente para afastar a obrigação de pagar o restante da dívida ou caracterizar a iliquidez do título. Nesse sentido:



    [...]



    No que tange à alegação da ausência de risco alimentar, cabe ressaltar que o alimentando é menor impúbere, de modo que as suas necessidades são presumidas e ostentam nível máximo de exigibilidade.



    A esse respeito, esta Corte Superior, no julgamento do HC 392.521/SP, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (DJe de 1º/8/2017), anotou que "os alimentos devidos aos filhos menores ou incapazes, ostentam nível máximo de exigibilidade, sendo o cuidado com a prole, enquanto menor ou incapaz, fruto do amalgama de obrigações biológicas oriundas da reconhecida incapacidade de autossustento, e imposições legais, que vão para além das relações de afeto que usualmente existem entre ascendentes e descendentes, e condicionam os ascendentes a mais que uma simples manutenção física da prole, abrangendo todo o conjunto de aporte necessário a um desenvolvimento sadio dos filhos (lazer, educação, saúde, vestuário e alimentos – stricto-sensu)".



    Nesse sentido, para se acolher a alegação de que não há urgência e nem necessidade no recebimento dos alimentos pelo alimentando, menor impúbere, seria imprescindível a produção de prova pré-constituída nesse sentido. A propósito:



    [...]



    No presente caso, no entanto, isso não ocorreu, uma vez que, conforme demonstrado na decisão agravada, a impetração veio instruída apenas com a inicial do presente habeas corpus (fls. 3/20) e com as cópias: (i) do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (fls. 22/34); (ii) da inicial da ação revisional (fls. 35/47); (iii) do acórdão que julgou o habeas corpus preventivo n. 0010303-97.2022.8.21.7000, sem relação com o paciente (fls. 48/59); e (iv) da escritura pública de compra e venda de imóvel adquirido pela genitora da criança, além de fotos do imóvel.



    Nesse cenário, a análise da prova pré-constituída não demonstra, nem sequer minimamente, que o alimentando não necessita dos alimentos, sendo certo que o fato de a genitora estar arcando com os gastos essenciais do alimentado em razão da omissão do genitor alimentante não afasta a necessidade ou a exigibilidade dos alimentos.



    No que tange ao pedido de cumprimento de prisão domiciliar em razão de alegado problema de saúde do paciente, não houve pronunciamento do Tribunal a quo, não sendo possível verificar sequer se a circunstância foi ventilada na origem, ante a deficiência na instrução deste writ, não sendo possível, portanto, verificar a existência de eventual ilegalidade ou teratologia nesse sentido.



    Ressalta-se, contudo, que tal argumento poderá ser levado em consideração, caso devida e oportunamente alegado, para o fim de que o Juízo da execução verifique se o estabelecimento prisional possui condições adequadas para o seu acompanhamento médico, se preciso for, mas essa prova pré-constituída, indispensável, também não veio com a impetração.



    Por fim, no que tange à prerrogativa da sala de Estado Maior, a Segunda Seção desta Corte, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, com ressalva de entendimento pessoal deste Relator, adotou o entendimento de que a prerrogativa não pode incidir na prisão civil do advogado devedor alimentar, desde que lhe seja garantido em estabelecimento penal um local apropriado, devidamente segregado dos presos comuns. Nesse sentido:



    [...]



    Portanto, sendo incontroverso que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos (Súmula 309/STJ).



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno (doc. 67, pp. 2-11 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Isso porque a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual, se presentes os requisitos do art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil — CPC, é possível a prisão civil por dívida alimentar.



    Outrossim, ressalvadas as hipóteses excepcionais, de quando há demonstração inequívoca de que não houve inadimplemento voluntário e inescusável do débito alimentar (vide HC 106.709/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2011), o STF também tem firme jurisprudência no sentido de que, na via do habeas corpus, é inviável o revolvimento de fatos e provas para aferir a capacidade econômica do alimentante de prestar os alimentos ou mesmo de pagar a dívida decorrente do seu atraso.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS. ATENDIMENTO A NECESSIDADES BÁSICAS DO ALIMENTANDO. TEMAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA VIA ELEITA, INAPTA AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Conforme assentou a Corte Superior, existe meio processual próprio para se discutir a justeza e a forma de cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, que não pode ser revista, per saltum, na via ora eleita.



    2. É da jurisprudência do STF que ‘eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus’ (HC 149.674-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018).



    3. Consignada nos autos a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso incidiria, uma vez mais, na vedação ao reexame de fatos e provas.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 172.615 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÍVIDA INCONTROVERSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão não lastreada em prestações pretéritas, mas nos três meses anteriores à ação de alimentos. Nos termos do que dispõe o § 1º do art. 733 do Código de Processo Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 3. Inocorrência, na hipótese, de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na decisão atacada para concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 117.229 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/3/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRAZO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, § 7º, do CPC). Precedentes. 2. Nos termos do que dispõe o art. 528, § 3º, do CPC, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 a 3 meses, não havendo constrangimento ilegal no estabelecimento, de modo fundamentado, do prazo de prisão acima do mínimo previsto, uma vez que tal providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 232.454 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS. LEGALIDADE. QUESTÕES REFERENTES À IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AGRAVANTE E AO MONTANTE DEVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 166.016 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/3/2019).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator